Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739438-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, nos termos do art. 10 do CPC, se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas pela agravada, em especial sobre o fato de que a questão acerca da penhora de faturamento estaria coberta pela preclusão, o que, em tese, conduziria à inadmissibilidade do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator